Tribunal: STF
Processo: RE 100963
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA A VENCIMENTOS.
VALOR DA CAUSA: OBICE REGIMENTAL SUPERADO.
EMBORA O VALOR DA CAUSA SEJA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL (ART-325,
VIII, DO RI/STF), CABE O EXAME DO EXTRAORDINÁRIO SE A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA FOI ACOLHIDA (ART-325, "CAPUT" DO MESMO REGIMENTO).
SE A HIPÓTESE E DAQUELAS EM QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E DEVIDA APENAS
EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI N. 6899, DE 8 DE ABRIL DE 1981, DEVE ELA
INCIDIR A PARTIR SOMENTE DA VIGENCIA DESSE DIPLOMA LEGAL E NÃO DA
DATA ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.